Tribunal: TJSP
Processo: 2277388-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FURTO QUALIFICADO. Artigo 155, §4o, inciso I, II, III e IV, do Código Penal. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Excepcionalidade da emergência de saúde pública aliada à normativa do CNJ, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção contra o alastramento da contaminação nos sistemas, carcerário e socioeducativo, que não se compactua

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FURTO QUALIFICADO. Artigo 155, §4o, inciso I, II, III e IV, do Código Penal. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Excepcionalidade da emergência de saúde pública aliada à normativa do CNJ, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção contra o alastramento da contaminação nos sistemas, carcerário e socioeducativo, que não se compactua com a decretação da prisão cautelar, diante do avanço preocupante da COVID-19 no sistema prisional, alcançando detentos e servidores públicos. Infração desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa. Caso concreto não recomenda a segregação, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a instrução penal. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277388-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
MARILIA DONATO e Paciente DANILO VELOSO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM a ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas
cautelares pessoais previstas nos incisos IV e V, do artigo 319, do Código de
Processo Penal, tornando subsistente a liminar de fls. 66/67. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277388-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30208 ac
2
Voto no 30208
Habeas Corpus no 2277388-63.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Impetrante: Marília Donato
Paciente: Danilo Veloso da Silva
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FURTO
QUALIFICADO. Artigo 155, §4o, inciso I, II, III e IV, do
Código Penal. Prisão em flagrante. Conversão em prisão
preventiva. Excepcionalidade da emergência de saúde
pública aliada à normativa do CNJ, quanto à necessidade de
se adotar medidas de prevenção contra o alastramento da
contaminação nos sistemas, carcerário e socioeducativo, que
não se compactua com a decretação da prisão cautelar,
diante do avanço preocupante da COVID-19 no sistema
prisional, alcançando detentos e servidores públicos.
Infração desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa.
Caso concreto não recomenda a segregação, bastando a
imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a
instrução
penal.
ORDEM
CONCEDIDA
COM
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Marília Donato, em favor de
DANILO VELOSO DA SILVA, contra ato do MM. Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, consubstanciado na
manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado da prática, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277388-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30208 ac
3
tese, do delito tipificado no artigo 155, §4o, inciso I, II, III e IV, do
Código Penal. Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade
provisória.
O pedido liminar foi deferido (fls. 66/67).
Dispensadas as informações, opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela concessão da ordem (fls. 73/75).
É o relatório.
Segundo narra a inicial, o paciente foi preso em
flagrante no dia 10 de agosto de 2020, por volta das 19h40min, porque
teria subtraído, em concurso de agentes, durante o repouso noturno,
mediante rompimento de obstáculo, escalada e emprego de chave falsa,
um amplificador de som, da marca Meteoro, avaliado em R$ 500,00
(quinhentos reais), uma lavadora de alta pressão, da marca Wap,
avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais) e uma guitarra, avaliada em R$
785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais), de propriedade da vítima
Nayse.
Consta que os agentes, após vencerem o muro que
guarnecia a residência, mediante rompimento de obstáculo consistente
na retirada da trava do portão automático, acessaram o interior do
imóvel; mediante utilização de chave falsa, ingressaram no interior de
uma edícula, onde estavam os bens. Contudo, em razão do excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277388-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30208 ac
4
ruídos, vizinhos acionaram a Guarda Municipal, que os abordaram na
posse dos objetos subtraídos.
Cuida-se
a
segregação
cautelar
de
medida
excepcional, devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do
delito, a forma e execução do crime, demonstrando que a liberdade do
paciente enseja concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento
do processo ou à ordem pública.
A meu ver, ressalvada e respeitada orientação
diversa, o caso concreto não recomenda a aplicação de medida mais
gravosa, visto não estarem presentes elementos que caracterizem a
ofensa à ordem pública ou prejuízo à instrução criminal, podendo ser
contornado de outra forma.
No presente caso, o paciente responde por crime
praticado sem violência ou grave ameaça, em que a pena, em caso de
condenação, dificilmente alcançará quatro anos. E, em que pese ostente
apontamentos anteriores, os mesmos se referem a fatos praticados nos
anos de 2005 e 2009, que entendo insuficientes a caracterizar o
periculum libertatis, mormente considerando a situação atual de
pandemia.
Outrossim, não se descarta na eventualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277388-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30208 ac
5
condenação, a possibilidade, em tese, de se fixar o regime semiaberto ou
aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
Diante desse panorama, aliado ao avanço desmedido
da pandemia, é preciso dar imediato cumprimento à recomendação do
Conselho Nacional de Justiça, quanto à necessidade de se adotar
medidas de prevenção contra o alastramento da contaminação nos
sistemas carcerário e socioeducativo, não sendo razoável inverter a
ordem natural das coisas para manter o paciente segregado em ambiente
propício à contaminação, em meio à crise sanitária de proporções
inimagináveis e, ao cabo da instrução, que no mais das vezes se alonga
além do desejado, restitui-lo à liberdade. Melhor prestigiar a presunção
de que preenche os requisitos legais para ao final, se descaracterizadas as
condições favoráveis e esgotado o 2o grau de jurisdição, promover o
competente encarceramento em execução da pena.
Portanto, e em tese, o paciente não revela grau de
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, se
mostrando mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, ao menos até que se reestabeleça a normalidade do quadro de
calamidade pública instalado, em decorrência da pandemia do
COVID-19 (Novo Coronavírus).
Ante
o
exposto,
em
caráter
excepcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277388-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30208 ac
6
CONCEDO a ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas
cautelares pessoais previstas nos incisos IV e V, do artigo 319, do
Código de Processo Penal, tornando subsistente a liminar de fls. 66/67.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR